Tribunal: TJPA
Processo: 0102008-42.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0102008-42.2015.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIANO SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que impronunciou LUCIANO SOUSA DA SILVA das acusações de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II, CP) e homicídio tentado (art. 121 c/c art. 14, II, CP), por suposta prática de disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Bruno da Gama Corrêa da Silva e lesões em Jonas Monteiro do Rosário, em 27.09.2015, na Vila do Acarajó Grande, Bragança/PA. A impronúncia foi fundamentada na ausência de indícios suficientes de autoria, dada a fragilidade e contradição dos testemunhos colhidos em juízo. O Ministério Público recorreu, alegando existência de elementos indiciários suficientes para a pronúncia e requerendo a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria delitiva que justifiquem a pronúncia do acusado e, por conseguinte, o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada exige, para a pronúncia, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo inviável o prosseguimento da ação penal com base apenas em elementos frágeis ou contraditórios.

As provas colhidas em juízo revelam-se manifestamente insuficientes quanto à autoria: a vítima sobrevivente não reconheceu o acusado como autor dos disparos e declarou não conhecê-lo; demais testemunhas ou não presenciaram os fatos ou não identificaram o réu.

A decisão de pronúncia não pode se fundar apenas em elementos oriundos da fase inquisitorial, conforme art. 155 do CPP, devendo estar ancorada em provas submetidas ao contraditório judicial.

O princípio da presunção de inocência e o devido processo legal impõem o encerramento da persecução penal quando ausente justa causa para o julgamento perante o Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige a presença simultânea de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

A ausência de indícios mínimos de autoria justifica a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

Provas oriundas exclusivamente da fase inquisitorial não autorizam a pronúncia sem confirmação judicial sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CPP, arts. 155, 413 e 414.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que impronunciou LUCIANO SOUSA DA SILVA das imputações que lhe foram atribuídas na exordial acusatória, relativas à prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, inciso II, e artigo 121 combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, os fatos remontam ao dia 27 de setembro de 2015, por volta das 5h da manhã, na Vila do Acarajó Grande. Na ocasião, o denunciado teria, após um desentendimento com a vítima Bruno da Gama Corrêa da Silva durante uma festividade local, se ausentado momentaneamente do evento, retornando minutos depois armado com revólver calibre .38. Relata o Ministério Público que o acusado teria efetuado três disparos contra Bruno, atingindo-o no braço, abdômen e cabeça, o que ocasionou sua morte. Não satisfeito, teria também efetuado dois disparos contra Jonas Monteiro do Rosário, amigo da primeira vítima, o qual sobreviveu aos ferimentos, sendo, portanto, imputada também a tentativa de homicídio.

A denúncia foi regularmente recebida e, após o encerramento da fase instrutória, com a devida colheita de provas sob o crivo do contraditório, foi prolatada sentença que concluiu pela impronúncia do acusado, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal. A decisão assentou-se na insuficiência de indícios de autoria delitiva, apontando que os testemunhos colhidos em juízo foram dissonantes, contraditórios e, em sua maioria, isentos de imputação direta ao réu. Destacou, ainda, que sequer a vítima sobrevivente foi capaz de indicar Luciano como o autor dos disparos. A materialidade delitiva, esta sim reconhecida mediante os laudos necroscópico e de lesão corporal, não foi suficiente, diante da fragilidade probatória em relação à autoria, para autorizar o prosseguimento do feito ao Tribunal do Júri.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público de primeiro grau interpôs o presente recurso de apelação (ID 18113657), sustentando, em síntese, que a sentença de impronúncia merece reforma, pois haveria nos autos elementos suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo. Alega que o juízo de pronúncia se restringe à admissibilidade da acusação, sendo exigível apenas a presença de indícios mínimos de autoria, sem a necessidade de um juízo de certeza. Defendeu que a existência de provas nos autos, ainda que indiretas, seriam aptas a demonstrar a plausibilidade da imputação, sendo o caso de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Ao final, o Parquet requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e pronúncia do acusado LUCIANO SOUSA DA SILVA pelos crimes narrados na denúncia.

A Defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 18113665), pugnando pela manutenção da sentença de impronúncia. Sustenta que as provas produzidas judicialmente demonstram, de forma inequívoca, a ausência de indícios suficientes de autoria. Destaca que os depoimentos colhidos foram frágeis e imprecisos, havendo uniformidade entre as testemunhas quanto à ausência de reconhecimento do acusado como autor dos disparos. Invoca, ainda, o princípio da presunção de inocência e a jurisprudência pacificada no sentido de que a impronúncia se impõe diante da dúvida razoável. Aponta que a valoração de elementos colhidos na fase inquisitorial não pode, por si só, embasar a pronúncia, nos termos do art. 155 do CPP, devendo a decisão se fundar em provas judicializadas e submetidas ao contraditório.

As contrarrazões, portanto, requerem o não provimento do recurso e a manutenção da decisão de impronúncia, como medida de justiça, à luz da insuficiência probatória que permeia os autos.

O Ministério Público de segundo grau, por meio do 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade. Todavia, no mérito, opinou pelo seu improvimento. Em parecer substanciado (ID 18668625), o Procurador reconheceu a comprovação da materialidade, mas entendeu ausentes os indícios suficientes de autoria que permitam a submissão do recorrido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Destacou, de forma enfática, que a própria vítima da tentativa de homicídio, Jonas Monteiro do Rosário, afirmou não saber quem efetuou os disparos que o atingiram, e que as demais testemunhas tampouco foram capazes de apontar o acusado como autor dos fatos. Ressaltou que o conjunto probatório é frágil, e não atende aos requisitos do art. 413 do CPP, de modo que não se mostra legítimo levar o acusado a julgamento em plenário do júri, diante da ausência de justa causa.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença de impronúncia proferida nos autos da ação penal que tem como acusado LUCIANO SOUSA DA SILVA, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, II, e 121 c/c 14, II, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 27 de setembro de 2015, na Vila do Acarajó Grande, Bragança/PA, que culminou na morte de Bruno da Gama Corrêa da Silva e lesões em Jonas Monteiro do Rosário.

A sentença recorrida impronunciou o réu com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, por entender ausentes os requisitos mínimos necessários para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente quanto aos indícios suficientes de autoria delitiva. O juízo a quo reconheceu a materialidade do fato, mas destacou a fragilidade probatória quanto à autoria, com base nos testemunhos colhidos em juízo que foram contraditórios e, em sua maioria, negaram conhecer o réu ou apontá-lo como autor dos disparos.

O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada para que o acusado seja pronunciado e submetido a julgamento popular, por entender que o conjunto probatório dos autos, mesmo que não conclusivo, é suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação exigido nesta fase processual.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

A jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal impõe, como condição para a pronúncia, a presença concomitante de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação. Ausente este último requisito, impõe-se a impronúncia do acusado. A decisão de pronúncia, embora fundada em juízo de probabilidade, não pode prescindir de um mínimo lastro probatório que ampare a imputação penal, sob pena de submeter-se pessoa inocente ao constrangimento do julgamento perante o Tribunal Popular.

No caso concreto, a prova judicializada é manifestamente insuficiente.

A própria vítima sobrevivente, Jonas Monteiro do Rosário, declarou expressamente desconhecer quem foi o autor dos disparos que o alvejaram, e afirmou que nunca havia visto Luciano antes dos fatos. Da mesma forma, as testemunhas Patrícia Baltazar e Samerson Michel foram uníssonas ao relatar que não presenciaram os disparos e que não conheciam o acusado. Já a testemunha Janaína Piedade, esposa de Bruno, declarou apenas ter ouvido falar de uma briga, sem qualquer atribuição de responsabilidade ao réu.

Em observância ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), não se pode admitir o prosseguimento da ação penal com base exclusivamente em conjecturas ou suposições oriundas da fase inquisitorial, especialmente quando inexistente prova judicial capaz de conferir mínima verossimilhança à autoria imputada.

Como bem ressaltado no parecer do Ministério Público de 2º grau, da lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, a decisão de impronúncia deve ser mantida. O representante ministerial, com a devida vênia, reafirma que, apesar da presença da materialidade, não há elementos probatórios mínimos que permitam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Destaca ainda que as testemunhas ouvidas não reconheceram o réu como autor dos fatos e que a vítima da tentativa de homicídio sequer conseguiu identificar quem lhe desferiu o disparo.

Desse modo, ausente o requisito da existência de indícios suficientes de autoria, é imperioso reconhecer a correção da sentença de impronúncia, em observância ao art. 414 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
conforme fundamentação
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026